Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-91.2014.8.11.0063
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000074-91.2014.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), LUDYMILA VITORIA FIGUEIREDO NOLASCO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (EMBARGADO), L. V. F. N. (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 020.610.611-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS – PROCEDÊNCIA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e ratificou a sentença apelada proferida pelo Juízo da
1ª

Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação de Obrigação de fazer nº 0000074-91.2014.8.11.0063, que julgou procedente o pedido inicial, em Condenar Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, na obrigação de fornecer mensalmente 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis (tamanho G), de realizar cirurgia para correção do tendão de Aquiles e de fornecer prótese em favor da criança Ludymila Vitoria Figueiredo Nolasco, que é portadora de quadro de atraso global do DNPM.

Sustenta que o acordão embargado é omisso, ante a suposta inobservância na quantidade de fraldas fornecidas, a determinação de cirurgia, alegando ser caso de sentença extra petita, a ausência do parecer do NAT, e a ausência de prestação de contas nos autos.

Ao final, requer o conhecimento do presente embargos a fim de que sejam sanadas as omissões supramencionadas.

Intimado a apresentar Contrarrazões, a embargada manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, concluindo que este buscou somente mudar entendimento adotados nas decisões em apreço.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a
omissão
que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

In casu
, o embargante busca o reconhecimento do incorreto fornecimento da quantidade de fraldas, aduz ser desacertada a determinação de realização de cirurgia para correção do tedão de aquiles e fornecimento de prótese em favor da criança, alegando ser caso de sentença extra petita, a ausência do parecer do NAT, e a ausência de prestação de contas nos autos.

A título de reforçar o entendimento já exposto no acórdão embargado, insta novamente frisar que, a sentença de 1º grau não merece reparo, considerando que elencou todos os pontos controvertidos da ação, condenando os requeridos na obrigação de fornecer 150 (cento e cinquenta) fraldas e não 150 pacotes de fraldas, com 22 (vinte e duas) unidades em cada pacote, equivalendo a 3.300 (três mil e trezentos) unidades de fraldas, como insiste em dizer o embargante.
Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Pelo exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, Versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis (tamanho G), de realizar cirurgia para correção do tendão de Aquiles e de fornecer prótese em favor da criança Ludymila Vitoria Figueiredo Nolasco, enquanto persistir a necessidade;

b)

Condenar Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, na obrigação de fornecer mensalmente 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis (tamanho G), de realizar cirurgia para correção do tendão de Aquiles e de fornecer prótese em favor da criança Ludymila Vitoria Figueiredo Nolasco, enquanto persistir a necessidade; (cirurgia e fornecimento de prótese já adimplidas).

c)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3°, inciso 11, do CPC;

d)

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando necessidade do uso das fraldas e da prótese pela criança; (...)”

Sendo que também restou consignado que a requerente deveria apresentar de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando necessidade do uso das fraldas e da prótese pela criança, assim como todo e qualquer bloqueio realizado em ações de obrigação de fazer contra Ente Público, deve haver prestação de contas e auditoria rigorosa, ante a utilização de verbas públicas.

Essa prestação de contas deve ser requisitada pelo Juízo de 1º grau, nos autos da ação originária.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo com o decidido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ante ao exposto,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020